Tribunal: TJMT
Processo: 1024500-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024500-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por contra sentença proferida nos Embargos à Execução n. 1024500-41.2022.8.11.0041, ajuizados em face de cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, exclusivamente para reduzir o valor das penalidades impostas para R$ 56.000,00, em cada um dos cinco processos administrativos. A Energisa alegou cerceamento de defesa e nulidade dos processos administrativos. O Estado insurgiu-se contra a redução judicial das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral; (ii) verificar a validade dos processos administrativos sancionadores que culminaram na aplicação das multas pelo PROCON/MT; (iii) avaliar a legalidade da redução judicial das multas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria predominantemente jurídica e os autos contêm prova documental suficiente para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, com descrição dos fatos, análise das defesas apresentadas e indicação expressa dos dispositivos legais violados, não se verificando nulidade.

5.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da sanção administrativa quando configurada manifesta desproporcionalidade e ausência de critérios objetivos que justifiquem diferenças relevantes entre multas aplicadas por condutas semelhantes.

6.

A fixação uniforme do valor de R$ 56.000,00 para cada uma das sanções, correspondente ao menor valor aplicado nos autos pelo próprio PROCON/MT, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sem anular o caráter pedagógico das penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for jurídica e os autos estiverem suficientemente instruídos para julgamento.

2.

É válido o processo administrativo sancionador que assegura o contraditório, a ampla defesa e apresenta fundamentação adequada com base nos critérios legais.

3.

A redução judicial de multa administrativa é admissível quando constatada desproporcionalidade entre o valor aplicado e a gravidade da infração, especialmente diante da ausência de justificativa objetiva para a diferenciação entre sanções de mesma natureza.

4.

A adoção judicial de valor uniforme e razoável, com base nos próprios parâmetros utilizados pela autoridade administrativa, é legítima quando visa preservar a proporcionalidade e a isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, V; 56 e 57; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 489, § 1º, IV; Lei 9.784/1999, art. 50, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Cív. n. 0000661-97.2016.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.05.2020.
TJMT, Ap. Cív. n. 1034764-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.07.2022.
TJMT, Ap. Cív. n. 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01.11.2022.
TJMT, Ap. Cív. n. 0013766-97.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 02.08.2019.
TJMT, Ap. Cív. n. 0000115-37.2011.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa S/A, contra a sentença, prolatada pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1024500-41.2022.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para reduzir a multa imposta pelo PROCON, à Energisa S.A., para o montante de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

A Recorrente Energisa S.A. defendeu, em apertada síntese, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo singular indeferiu a produção de prova oral requerida, que visava demonstrar a nulidade dos processos administrativos sancionadores.

No mérito, argumenta que os processos administrativos não observaram os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e motivação, sendo nulos, e que não houve infração à legislação consumerista que justificasse as penalidades impostas.

Sustenta, ainda, que mesmo com a redução promovida na sentença, os valores remanescentes das multas continuam desproporcionais em relação às condutas imputadas, razão pela qual requer a reforma integral do julgado. (id. 311171909)

O Apelado, nas suas contrarrazões, rebate a tese de cerceamento de defesa, defendendo a legalidade e legitimidade dos processos administrativos, bem como a presunção de legalidade dos atos administrativos, e pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença. (id. 311171913)

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, insurge-se, especificamente, contra a redução das multas administrativas determinada na sentença.

Alega que as penalidades foram fixadas de acordo com os parâmetros legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando-se em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Assevera que a redução promovida pelo juízo singular viola a discricionariedade administrativa e solicita o restabelecimento dos valores originais das multas, além de requerer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (id. 311171896)

Em contrarrazões à apelação do Estado, a ENERGISA defende a manutenção da sentença no ponto em que promoveu a redução das penalidades, reiterando a desproporcionalidade entre os valores aplicados administrativamente e os fatos geradores, e argumenta que a decisão judicial observou corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (id. 311171903)

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, as partes insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1024500-41.2022.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para reduzir a multa imposta pelo PROCON, à empresa Energisa S.A., para o montante de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), cada.

Do caderno processual verifica-se que a origem da controvérsia remonta a cinco processos administrativos, instaurados perante o PROCON/MT, entre os anos de 2015 e 2018, em razão de reclamações formuladas por consumidores contra a Energisa.

No processo n. 51.001.001.16-0001729, Paula Nascimento Mendonça Fabris reclamou de cobrança de R$ 3.342,32 (três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) (fevereiro/2016), eis que a Energisa informou que constatou irregularidade no medidor em inspeção realizada em julho de 2015, procedendo à recuperação de consumo com base no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, tendo o PROCON aplicado multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

No processo n. 51.001.001.17-0038075, Roberto Carlos Rosa reclamou de cobrança de R$ 2.269,88 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) (dezembro/2017), dado que a Energisa demonstrou que houve impedimento de acesso ao medidor entre junho e outubro de 2017, razão pela qual faturou pela média (art. 87, Resolução ANEEL 414/2010), gerando acúmulo de consumo quando possibilitada a leitura efetiva, tendo o PROCON aplicado multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No processo n. 51.001.001.15-0036652, Wewerson Nakano Guerra reclamou de cobrança de R$ 939,45 (novecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) (outubro-novembro/2015), pois a Energisa informou ter constatado irregularidade no medidor em inspeção de julho de 2015, com recuperação de consumo (art. 130, III, Resolução ANEEL 414/2010), tendo o PROCON aplicado multa de R$ 56.000,00 (cinquenta seis mil reais).

No processo n. 51.001.003.18-0017354, Catarina Maria de Moraes Souza reclamou de cobrança de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) (novembro/2018), esclarecendo, a Energisa, que realizou inspeções sem constatar irregularidades, ofereceu parcelamento e requereu arquivamento, o PROCON aplicou multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

No processo n. 51.001.001.18-0000842, Juvino Silva da Cruz reclamou de cobrança de R$ 3.799,69 (três mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) (outubro/2017), informado, a Energisa que constatou procedimento irregular em inspeção de agosto de 2017, procedendo à recuperação de consumo (art. 130, III, Resolução ANEEL 414/2010) e oferecendo parcelamento, o PROCON aplicou multa de R$ 112.000,00 (cento doze mil reais).

Em todos os processos administrativos, a Energisa foi regularmente notificada, compareceu às audiências designadas, apresentou defesas escritas detalhando os procedimentos técnicos adotados e juntou documentação comprobatória.

Confere-se dos procedimentos administrativos que as decisões do PROCON fundamentaram-se na violação aos arts. 6º, III e IV, e 39, V, do CDC, considerando gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica da fornecedora para dosimetria das multas (art. 57, CDC).

Assim, Inadimplidas as multas, o Estado de Mato Grosso procedeu à inscrição em dívida ativa, gerando as CDAs ns. 202224389, 202224396, 202224385, 202224424 e 202224403, totalizando R$ 691.861,15 (seiscentos e noventa e um mil oitocentos e sessenta e um reais e quinze centavos) (março/2022), de modo que ajuizou a Execução Fiscal n. 1010577-45.2022.8.11.0041.

Dessa feita, a Energisa opôs Embargos à Execução, pleiteando nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, insubsistência das multas por inexistência de violação ao CDC e, subsidiariamente, redução dos valores por desproporcionalidade, requerendo produção de prova oral.

Ao decidir o feito, o Juízo singular julgou, parcialmente, procedente o pedido, para, tão somente, reduzir o valor da pena pecuniária imposta, senão vejamos:

“Desse modo, percebe-se que os valores fixados afrontam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não justificou a aplicação de sanções pecuniárias diversas em razões idênticas.
Portanto, entendo cabível reduzir cada multa ao menor valor aplicado pelo julgador administrativo nos processos, qual seja o montante de R$ 56.000,00.

Nessas circunstâncias, verifico que o E. TJMT vem equalizando as multas de forma a refletirem proporcionalmente o dano decorrente da conduta da Embargante. Cito:

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR – NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE INFRAÇÕES E REDUÇÃO DE MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO – INVIABILIDADE –
HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO CABÍVEL
– RECURSOS DESPROVIDOS. A oferta de produto sem as informações adequadas é infração passível de penalidade e tanto o fornecedor quanto o fabricante são responsáveis por prestar tais informações em relação aos produtos que serão colocados à disposição dos consumidores,
Configurada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon
.

(TJ-MT - AC: 00006619720168110078 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA –
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, exclusivamente para reduzir os valores das multas de cada processo administrativo originário das CDAs impugnadas para o patamar de R$ 56.000,00.”
(id. 311171894)

Contra essa decisão, recorrem, agora, a Energisa S.A. e
o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir, então, a validade do processo administrativo, que culminou nas multas impostas, e definir se Juízo de primeiro grau laborou em equívoco, ao reduzir o montante das sanções administrativas, além de saber se o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) é, ou não, adequado
.

Do Recurso de Apelação da empresa Energisa S.A
.

Do cerceamento de defesa

Inicio a análise pela prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pela apelante Energisa, que sustenta ter sido prejudicada pelo indeferimento da produção de prova oral e pelo julgamento antecipado da lide, argumentando que a oitiva de testemunha seria essencial para demonstrar a regularidade dos procedimentos técnicos adotados e comprovar o cumprimento da legislação setorial.

A preliminar não merece acolhimento.

Explico.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A aplicação desse dispositivo pressupõe a análise da suficiência dos elementos probatórios já existentes nos autos para a formação do convencimento judicial acerca das questões fáticas e jurídicas submetidas à apreciação.

No caso concreto, a controvérsia central envolve matéria eminentemente jurídica, consistente na verificação da legalidade dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, da adequação das decisões administrativas ao ordenamento jurídico, da configuração de violação ao Código de Defesa do Consumidor e da proporcionalidade das multas aplicadas.

Referidas questões podem ser integralmente dirimidas com base nos documentos acostados aos autos, dispensando-se a produção de prova testemunhal.

Confira-se que os autos contêm a integralidade dos processos administrativos, incluindo as notificações expedidas, as defesas apresentadas pela empresa recorrente – Energisa, os documentos técnicos, por ela juntados (Termos de Ocorrência e Inspeção, registros fotográficos, relatórios de inspeção), as faturas de energia elétrica reclamadas pelos consumidores, as manifestações do órgão de defesa do consumidor e as decisões administrativas proferidas.

Como se depreende, esse conjunto probatório é mais do que suficiente para o exame da regularidade procedimental e da legalidade das sanções aplicadas.

A prova oral pretendida pela Apelante objetivava, segundo suas próprias razões recursais, comprovar a ausência de ilegalidade nos procedimentos adotados e demonstrar o cumprimento da legislação setorial da ANEEL.

Ocorre que tais circunstâncias são aferíveis mediante análise dos documentos técnicos já existentes nos autos, não havendo fato controvertido que demande esclarecimento por meio de depoimento testemunhal.

Ora, a regularidade técnica dos procedimentos de inspeção está comprovada pelos Termos de Ocorrência e Inspeção lavrados, enquanto o cumprimento da legislação setorial constitui questão jurídica, não factual.

Ademais, o que se discute nos Embargos à Execução Fiscal, bem como nesse recurso de Apelação, não é propriamente a correção técnica dos procedimentos de inspeção de medidores ou de recuperação de consumo, mas sim a observância, pela Recorrente, dos deveres de informação adequada e transparência impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que os procedimentos técnicos tenham sido executados em conformidade com as resoluções da ANEEL, essa circunstância não afasta, por si só, a possibilidade de violação aos direitos básicos dos consumidores previstos na legislação consumerista, notadamente o direito à informação clara, adequada e prévia sobre as cobranças realizadas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

À propósito:

Ementa: direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo procon/mt. Legalidade do processo administrativo. Inexistência de cerceamento de defesa. Redução do valor da multa por desproporcionalidade. Impossibilidade de condenação em honorários quando já houver recolhimento ao funjus. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. O apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e no mérito, a nulidade do processo administrativo por falta de motivação e violação ao contraditório e ampla defesa, desproporcionalidade da penalidade e impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão do já recolhido FUNJUS. Ao final, requereu a anulação da sentença e do processo administrativo, bem como a exclusão dos honorários ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) verificar a legalidade e regularidade do processo administrativo sancionador que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT; (iii) estabelecer se é possível afastar a condenação em honorários advocatícios em razão do recolhimento prévio ao FUNJUS e se é cabível a redução do valor da multa por desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os autos contêm documentação suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada, com análise expressa das teses da empresa, dispositivos legais violados, descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos da sanção, não se evidenciando nulidade.

5. É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a CDA já contempla verba destinada ao FUNJUS, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.

6. A penalidade imposta deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verificado que a multa no valor de R$ 60.000,00 é excessiva diante da infração (cobrança retroativa de consumo sem culpa do consumidor) e da ausência de elementos objetivos que justifiquem a quantia, mostra-se legítima sua redução para R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a lide envolver matéria exclusivamente de direito e os autos estiverem maduros para julgamento.

2. O processo administrativo sancionador é válido quando respeita o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação clara e suficiente.

3. A multa administrativa pode ser reduzida judicialmente quando configurada desproporcionalidade frente à infração e ausência de critérios objetivos de fixação.

3. É indevida a condenação em honorários advocatícios quando a CDA já incluir verba destinada ao FUNJUS, para evitar dupla cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, arts. 370 e 489, § 1º, IV; Decreto nº 2.181/1997, art. 26; Lei 9.784/1999, arts. 2º, VI, e 50, § 1º; Lei Complementar Estadual/MT nº 111/2002; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2018; STJ, AREsp 2335592, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29.05.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 19.06.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1018389-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 6.6.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1036510-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 2.10.2024.

(N.U 1047656-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Portanto, considerando que a matéria em debate é essencialmente de direito e que os fatos alegados pelas partes não dependem de outros elementos probatórios além daqueles já apresentados com a inicial dos Embargos e com a impugnação, não há falar em cerceamento de defesa.

Nessa linha, as provas requeridas pela Apelante evidentemente não alterariam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem, razão pela qual rejeito a prejudicial suscitada.

Do Mérito

A Recorrente Energisa S.A. sustenta a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação adequada das decisões proferidas pelo PROCON, alegando que o órgão administrativo teria se limitado a acatar as reclamações dos consumidores sem examinar adequadamente os argumentos técnicos e jurídicos apresentados em defesa, o que caracterizaria violação ao princípio da motivação dos atos administrativos previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A matéria arguida, de que não foi demonstrada que a conduta da empresa, referente ao canal de atendimento ao consumidor (SAC), violou as normas de proteção do consumidor, foi devidamente apreciada pela autoridade administrativa, de modo que se trata de temática afeta ao mérito do ato administrativo.

Com efeito, a análise detida dos processos administrativos demonstra que foram observadas todas as garantias constitucionais e legais do devido processo legal.

Veja-se que, em cada um dos cinco processos administrativos, a Recorrente foi regularmente notificada da existência das reclamações formuladas pelos consumidores, tendo sido designadas audiências de conciliação, nas quais a empresa compareceu e teve oportunidade de expor suas razões.

Posteriormente, foi franqueada à Apelante a apresentação de defesas escritas, nas quais detalhou os procedimentos técnicos adotados, explicou os fundamentos das cobranças realizadas e juntou documentos comprobatórios.

As decisões administrativas proferidas pelo PROCON não se limitaram a referendar genericamente as reclamações dos consumidores, mas indicaram expressamente os dispositivos legais violados, consignando que a conduta da empresa infringiu os arts. 6º, incisos III e IV, e 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

E, com relação à dosimetria das multas, as decisões administrativas fizeram referência aos critérios estabelecidos no art. 57 do mesmo diploma legal, mencionando a gravidade das infrações, a vantagem auferida pela fornecedora e sua condição econômica.

No caso concreto, as decisões administrativas indicaram os fatos apurados (reclamações dos consumidores sobre cobranças em suas faturas de energia elétrica), o enquadramento jurídico (violação aos arts. 6º e 39 do CDC) e a consequência jurídica (aplicação de multa com base no art. 57 do CDC), de modo que essa estrutura atende ao requisito mínimo de motivação exigido pelo ordenamento jurídico, não se verificando a alegada nulidade.

Reconheceu o PROCON, portanto, que houve a violação às normas de proteção ao consumidor, diante da conduta imputada à empresa, e a configuração da infração que motivou a multa aplicada.

Nesse contexto, a decisão tomada insere-se no juízo de oportunidade e discricionariedade da administração pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e, como é sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

De outro giro, extrai-se dos autos que não houve qualquer irregularidade no processo administrativo, uma vez que a Apelante foi notificada, apresentou defesa escrita e foi intimada da decisão do PROCON, tampouco na decisão que aplicou a sanção, que foi devidamente motivada e fundamentada.

Vê-se, então, que foi oportunizada à Apelante, pela autoridade administrativa, a manifestação em todas as fases do procedimento; no entanto, ficou caracterizada a violação aos direitos básicos do consumidor, como acima registrei.

Demais disso, no caso concreto, verifica-se que a Recorrente, embora tenha seguido os procedimentos técnicos previstos na regulamentação setorial, não demonstrou ter adotado medidas suficientes para informar adequadamente os consumidores sobre as razões das cobranças questionadas.

Ora, a mera emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção e o posterior envio de fatura com valor elevado, decorrente de recuperação de consumo ou de acúmulo de leituras, não configuram informação adequada nos termos exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada pressupõe clareza, antecedência e compreensibilidade.

O consumidor deve ser previamente informado, em linguagem acessível, sobre a existência de irregularidade em seu medidor, o método de cálculo utilizado para a recuperação de consumo, o período estimado da irregularidade, os valores que serão cobrados e as vias de contestação disponíveis.

Dessarte, sem essas informações prévias e claras, a cobrança de valor significativamente superior à média habitual de consumo, ainda que tecnicamente justificada, pode ser percebida pelo consumidor como abusiva e desproporcional.

Logo, ao contrário das razões da Apelante, autora dos Embargos à Execução, entendo não ter havido vício maculador dos referidos processos que culminou com a aplicação da penalidade questionada, já que foram assegurados os consectários do devido processo legal.

Posto isso, considerando que o órgão administrativo observou o contraditório da empresa Apelante, não há falar em nulidade do processo administrativo, muito menos da multa.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. (N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Quanto ao argumento de o valor da multa imposta violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, este será analisado em conjunto com os argumentos do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso
.

O Apelante Estado de Mato Grosso pleiteia a manutenção dos valores originais das multas aplicadas pelo PROCON, argumentando que foram fixadas em observância aos critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e que a redução promovida pela sentença representa indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos Poderes.

Não obstante os argumentos recursais, extrai-se, do artigo 57, do CDC, que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além de o seu parágrafo único estabelecer que “a multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Assim, ainda que tenham sido observados os dispositivos legais pertinentes para a incidência da multa, e o fato de a empresa autuada ser, em tese, reincidente, não há uma fórmula matemática para aferir, com precisão, o valor a ser aplicado, cabendo à autoridade utilizar-se das regras ordinárias de experiência e da proporcionalidade para se chegar a um montante adequado, condizente à capacidade econômica do infrator e para desestimular novos atos atentatórios aos direitos dos consumidores.

Como se sabe, a lei não estabelece valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, mas que, verificada desproporcionalidade manifesta, cabe ao Judiciário intervir.

Assim, a solução adotada pela sentença recorrida, consistente na equalização das multas no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para todos os processos administrativos, preserva adequadamente o equilíbrio entre a necessidade de manutenção do caráter sancionatório e pedagógico das penalidades e a correção da desproporcionalidade e da violação à isonomia constatadas nas decisões administrativas.

Confira-se que o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), que corresponde ao menor montante aplicado pelo próprio PROCON em um dos processos, fato que evidencia que o órgão administrativo considerou esse patamar adequado e suficiente para sancionar infrações da mesma natureza, o que torna juridicamente consistente a adoção desse valor como parâmetro para todos os casos análogos.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida laborou bem ao reduzir a multa imposta para o montante de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
, em cada processo administrativo, já que se afigura como um valor razoável, considerando gravidade da infração e a condição econômica da empresa concessionária de energia elétrica, além de atender ao caráter pedagógico da sanção.

Forte nessas razões,
rejeito a prejudicial de cerceamento de defesa e NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, interpostos pela Energisa S.A. e pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterada a sentença combatida.

Considerando o desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025